Tribunal: TJSP
Processo: 2281341-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Diante da não localização do veículo no endereço informado pelo devedor, no contrato de financiamento, a inserção do bloqueio de circulação do bem, no sistema RenaJud, é medida que se impõe, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Exegese do §9o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes desta E. Corte.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281341-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
RCI BRASIL S/A, é agravado JEAN FERNANDO S SANDOVAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281341-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35054
2
Comarca: CAMPINAS – 6a VARA CÍVEL
Agravante: BANCO RCI BRASIL S/A
Agravado: JEAN FERNANDO S SANDOVAL
Interessado:
COMPANHIA
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
MM. Juiz Prolator: Andre Pereira de Souza
VOTO No 35.054
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Diante da não localização do veículo no endereço
informado pelo devedor, no contrato de financiamento, a inserção do bloqueio de
circulação do bem, no sistema RenaJud, é medida
que se impõe, a fim de conferir efetividade à tutela
jurisdicional. Exegese do §9o, do art. 3o, do Decreto-
Lei 911/69. Precedentes desta E. Corte.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente, indeferiu pedido de inclusão de restrição judicial à
circulação no cadastro do bem (fl. 03).
Sustenta a instituição financeira agravada que a r.
decisão agravada nega vigência ao disposto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei
911/69. Afirma que a inserção da restrição de circulação possibilitará o
cumprimento da decisão que concedeu a liminar. Sob tais fundamentos,
requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, o agravo está
em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281341-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35054
3
Cuida-se de ação de busca e apreensão de um veículo
GM Cruze, ano 2014/214, alienado fiduciariamente, em 13.11.2019, ao
agravado. O pedido liminar foi deferido, mas não pôde ser cumprido, pois o
veículo e o ora agravado não foram localizados no endereço constante do
contrato. Diante disso, a agravante requereu o imediato bloqueio de
circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, cujo indeferimento
motivou a interposição do presente recurso.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de
primeiro grau, assiste razão à agravante.
Com efeito, o §9o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69
estabelece que, caso o juiz tenha acesso à base de dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a
restrição judicial no cadastro do veículo cuja busca e apreensão se
pretende.
Desta feita, o registro do bloqueio de circulação do
veículo, por meio do sistema RenaJud, é medida imprescindível para
conferir efetividade à tutela jurisdicional. Sobre o tema, confiram-se as
ementas dos seguintes julgados desta C. Câmara:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de
circulação do veículo pelo sistema "Renajud". Possibilidade.
Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69. Providência que
confere eficácia à decisão judicial e torna pública a
existência de constrição, protegendo direito do credor.
Precedentes jurisprudenciais. Recurso PROVIDO. (Agravo
de Instrumento no 2186220-48.2018.8.26.0000, Rel. Des. L.
G. COSTA WAGNER, j. 31/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDA.
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO
(RENAJUD). POSSIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS DE
MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR QUE TORNA
ADMISSÍVEL
O
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
BLOQUEIO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE
TRÂNSITO, VISANDO AO RESGUARDO DO DIREITO DO
CREDOR, BEM COMO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281341-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35054
4
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2065937-
93.2018.8.26.0000, Rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j.
19/07/2018).
Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Liminar.
Determinação de bloqueio do veículo pelo sistema
RENAJUD. Possibilidade. Inteligência do artigo 3o, §§ 9o e
10, do Decreto-Lei no 911/69. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2240695-85.2017.8.26.0000, Rel. Des.
NESTOR DUARTE, j. 27/03/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar parcialmente a r. decisão agravada e determinar a inserção do
bloqueio de circulação do veículo em questão, no sistema RenaJud.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator